Tribunal: TJBA
Processo: 8014659-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014659-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: JESULINO AMERICANO COELHO

Advogado(s)
:
MARIANA COSTA OLIVEIRA COELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROTEÇÃO AO IDOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil — CASSI contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial de Salvador que, em sede de tutela de urgência, determinou a redução da mensalidade do plano de saúde do agravado de R$ 4.527,28 para o valor provisório de R$ 2.204,62.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de prescrição decenal sobre a pretensão de revisão contratual; (ii) definir se a natureza de autogestão afasta o controle de abusividade dos reajustes; e (iii) apurar a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para a manutenção da redução cautelar da mensalidade de beneficiário com 96 anos de idade.

III. Razões de decidir

Em relações de trato sucessivo, a lesão ao direito renova-se a cada cobrança indevida, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito para a revisão de cláusulas contratuais, limitando-se o marco prescricional trienal apenas à pretensão condenatória de restituição de valores.

Embora não se aplique o CDC às entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), o contrato submete-se aos princípios da boa-fé objetiva, da função social e da dignidade da pessoa humana, exigindo-se a demonstração técnica e transparente da base atuarial dos reajustes por sinistralidade.

A majoração expressiva da mensalidade para idoso de 96 anos, sem comprovação pormenorizada do incremento de custos no momento da concessão da liminar, caracteriza onerosidade excessiva e justifica a fixação de valor provisório com base em parâmetros setoriais (Tabela FIPE Saúde) para garantir a subsistência do beneficiário e a continuidade da assistência médica.

O perigo de dano é iminente diante da idade avançada e da natureza essencial do serviço, enquanto a medida é reversível mediante futura compensação de valores caso a ação venha a ser julgada improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014659-52.2026.8.05.0000, de Salvador/Bahia, sendo Agravante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e Agravado JESULINO AMERICANO COELHO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3